Tribunal: TJDFT
Processo: 0719910-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719910-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HUGO MENDES DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO 1. O agravante pede a revogação da liminar anteriormente concedida, pois a instituição financeira não apresentou o valor atualizado da dívida, apesar da dilação do prazo para o cumprimento da diligência (ID no 73796786). 2. A il. Secretaria para que certifique o transcurso do prazo do despacho de ID no 72887826. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO